Tribunal: TJSP
Processo: 2074011-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando o afastamento da decisão que determinou a realização de exame criminológico, com a imediata progressão do paciente ao regime aberto. Viabilidade. Reeducando que já resgatou, desde 12 de novembro p.p., o lapso temporal necessário à progressão ao regime mais brando, observando-se, ademais, que apresenta bom comportamento carcerário, certificado pela

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando o afastamento da decisão que determinou a realização de exame criminológico, com a imediata progressão do paciente ao regime aberto. Viabilidade. Reeducando que já resgatou, desde 12 de novembro p.p., o lapso temporal necessário à progressão ao regime mais brando, observando-se, ademais, que apresenta bom comportamento carcerário, certificado pela diretoria da unidade prisional. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar o constrangimento ilegal impingido ao paciente, que se encontra recolhido em regime mais gravoso, revelando-se despicienda, in casu, a realização de exame criminológico. Progressão determinada. Ordem concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074011-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante MICHELE
PIRES GONÇALVES e Paciente FÁBIO DE LIMA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
do presente habeas corpus, determinando a imediata progressão do paciente ao
regime aberto, independentemente da realização do exame criminológico,
confirmando-se a liminar anteriormente deferida. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074011-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2074011-68.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: MICHELE PIRES GONÇALVES
Paciente: Fábio de Lima Santos
VOTO No 22.837
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando o afastamento
da decisão que determinou a realização de exame criminológico,
com a imediata progressão do paciente ao regime aberto.
Viabilidade. Reeducando que já resgatou, desde 12 de novembro
p.p., o lapso temporal necessário à progressão ao regime mais
brando,
observando-se,
ademais,
que
apresenta
bom
comportamento carcerário, certificado pela diretoria da unidade
prisional. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da
situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte,
esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar o
constrangimento ilegal impingido ao paciente, que se encontra
recolhido em regime mais gravoso, revelando-se despicienda, in
casu,
a
realização
de
exame
criminológico.
Progressão
determinada. Ordem concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de FÁBIO DE LIMA SANTOS, contra ato
do MM. Juiz de Direito. Dr. Davi Márcio Prado Silva, do DEECRIM 3a
RAJ - Comarca de Bauru, consistente cumprimento de pena em
regime mais gravoso que o devido.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente já cumpriu, desde 12 de novembro de 2019, o requisito
objetivo para a progressão ao regime mais brando e ostenta bom
comportamento carcerário, porém permanece custodiado sob o
regime semiaberto, ante a determinação da realização de exame
criminológico, pela autoridade impetrada, para avaliação do requisito
subjetivo.
Aduz, ainda, que em razão da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074011-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
excepcional de proliferação do novo coronavírus, os trabalhos dos
peritos estão suspensos por tempo indeterminado e a manutenção do
encarceramento do paciente em regime intermediário implica risco de
contaminação, sendo este mais um motivo para a concessão da
benesse almejada, em observância a Recomendação 62/2020 do
CNJ, a qual trata de medidas de contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja suspensa a
determinação de realização de exame criminológico, com a imediata
progressão do paciente ao regime aberto.
O pedido liminar foi apreciado em sede do
Plantão Judiciário (fls. 176/177) e, posteriormente, deferido por esta
Relatoria (fls. 181/184).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 188/194) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 197/200).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar anteriormente
deferida.
Extrai-se dos autos que o paciente cumpre
pena total de 4 anos de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 129, § 9o e ao art.
147 caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, caput, da Lei
11340/2006, bem como por violação ao art. 250 § 1o, II, "a", do Código
Penal, cujo término está previsto para 19 de abril de 2023.
De acordo com os cálculos carreados (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074011-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
9/11), desde 12 de novembro p. p., o paciente resgatou o lapso
temporal para a progressão e, ademais, ostenta bom comportamento
carcerário, consoante certificando (fls. 104/108), em 13 de fevereiro p.
p., pela diretoria da unidade prisional, razão pela qual a defesa
pleiteou a concessão da aludida benesse (fls. 100/103).
Ocorre que, em 24 de março p. p., o Juízo de
origem determinou a realização de exame criminológico (fls. 22/23),
com vistas à análise do preenchimento do requisito subjetivo para a
progressão ao regime aberto.
Diante disso, houve renovação do pedido pela
defesa, inclusive argumentando que os fatos geradores das
condenações ocorreram em 2012 e 2013, tendo o paciente
permanecido em liberdade por sete anos, antes de ser preso, sem se
envolver em qualquer nova intercorrência.
A
autoridade
impetrada
manteve
a
determinação de realização da perícia (fl. 30), havendo interposição
de agravo em execução (n.o 0015014-82.2019.8.26.0996), o qual
aguarda a devolução, com parecer, pela Procuradoria Geral de
Justiça.
Em observância à liminar deferida por esta
Relatoria, o Juízo a quo determinou, em 7 de maio p. p., a imediata
progressão do paciente ao regime mais brando, sob a forma de prisão
albergue domiciliar.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não obstante a cautela adotada pela autoridade impetrada ao
requisitar a elaboração de exame criminológico, deve ser ponderado o
fato de o paciente já ter resgatado, há mais de seis meses, o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074011-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
temporal necessário à progressão ao regime aberto, além de ostentar
bom comportamento carcerário, devidamente atestado pela diretoria
da unidade prisional, não se podendo ignorar, ademais, a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Destarte, esses elementos, em seu conjunto,
estão a revelar o constrangimento ilegal impingido ao paciente, o qual
se encontra recolhido em regime mais gravoso que o devido,
aguardando indefinidamente a confecção de exame criminológico
que, diante das peculiaridades mencionadas, não se mostra
imprescindível, uma vez suficientemente evidenciada sua evolução
positiva no decorrer da execução das reprimendas, justificando,
portanto, a concessão da benesse pretendida.
Ante do exposto, pelo meu voto, concedo a
ordem do presente habeas corpus, determinando a imediata
progressão do paciente ao regime aberto, independentemente da
realização do exame criminológico, confirmando-se a liminar
anteriormente deferida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator